Tribunal: TJMT
Processo: 0006609-98.1997.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006609-98.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILSON MIGUEL SCHELEDER PAWLINA - CNPJ: 37.458.668/0001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode e deve ser reconhecida de ofício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0006609-98.1997.8.11.0041, ajuizada em desfavor de WILSON MIGUEL SCHELEDER PAWLINA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de WILSON MIGUEL SHCELEDER PAUWLINA.

O feito recebeu despacho inicial em 26.12.1996, a parte devedora foi regularmente citada em 05.03.2001 e 06.03.2001, via edital(ID 30395450). A primeira tentativa de penhora resultou infrutífera(ID 30395464) e, até a presente data, inobstante a busca de bens por parte da exequente, não foi realizada penhora de bens.

Verifica-se, portanto, do caso em tela, que entre a data da intimação da credora(19.03.2008 – ID 30395467 – fls. 01) sobre a tentativa frustrada de penhora, até a presente data, já decorreram mais de 12(doze) anos sem que se efetivasse a constrição de bens da parte executada.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, a parte exequente não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora, de forma que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39
[1]
da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório.

Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”
(ID. 143479685).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, alegando,
inclusive,

que
“as eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0006609-98.1997.8.11.0041, ajuizada em desfavor de WILSON MIGUEL SCHELEDER PAWLINA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
05.02.1997
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de WILSON MIGUEL SCHELEDER PAWLINA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 000939/96, cujo valor alcançava a importância de R$ 10.562,82 (dez mil e quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Infere-se da demanda que a não localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ora apelada, ocorreu em
21.06.2007
(ID. 143471698).

Á vista disso, foi feita a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, oportunidade em que obteve
ciência inequívoca do ato frustrado, em 19.03.2008
(ID. 143479651).

Importante consignar que, apesar das diversas diligências realizadas com o fim de localizar bens passiveis de constrição, até a presente data não houve a efetiva penhora, esta apta a ensejar a suspensão da prescrição (pág. 85 – ID. 137479369).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
24.03.2021
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, esta execução fiscal foi proposta em
05.02.1997
, ou seja,
antes do advento da Lei Complementar n.o 118/2005
, razão pela qual, conforme
texto original do art. 174, CTN
, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nesse sentido, por se tratar de demanda ajuizada antes da lei complementar n.o. 118/2005, aplica-se a redação originária do referido artigo, de modo que a prescrição foi interrompida em 05.03.2001, com a efetiva citação da parte executada, via edital (ID. 143471684).

Ademais, do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Desse modo, embora a parte apelante afirme que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, em razão das constantes tentativas de penhora de bens, a alegação não merece prosperar, uma vez que
somente a

efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização/penhora de bens, ao passo que tomou ciência da diligência negativa na data de
19.03.2008
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”

(REsp 1.340.553/RS).

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
19.03.2008
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
19.03.2009
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
19.03.2014
, sendo que a sentença foi prolatada no dia
24.03.2021
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023